Tribunal: TJDFT
Processo: 0724542-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724542-69.2023.8.07.0000 Agravante(s) Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança – Eireli Agravado(s) Manoel Pereira Ramalho Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança – Eireli contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 160468852 do processo de referência) que, em ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de Manoel Pereira Ramalho, processo n. 0747519-86.2022.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora, nos seguintes termos: Do exame dos autos, notadamente dos documentos acostados pelo exequente, verifica-se que a parte autora não demonstrou sua hipossuficiência, haja vista que os comprovantes de extratos bancários e demonstrativo de faturamento são referentes ao ano de 2021. Assim, ante a ausência de demonstrativo financeiros do último ano de exercício, demonstrando a alegada hipossuficiência, não é possível isentar o demandante do recolhimento das custas. Ressalte-se que as custas judiciais do Distrito Federal estão entre as mais baixas do país. Ademais, é certo que, no ordenamento jurídico pátrio, não há previsão de nenhuma causa de isenção de recolhimento de valores devidos aos cofres públicos em virtude da existência de outros débitos espontaneamente contraídos pela parte interessada. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA PELA PROVA DOS AUTOS. (...) A Lei no 1060/50, que dispõe que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, foi recepcionada somente em parte pela atual Constituição Federal, uma vez que esta estabelece, em seu art. 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Nesse sentido, o entendimento que se consolidou é o de que o benefício da justiça gratuita mostra-se cabível mediante simples declaração assinada pelo requerente, quando não contrariada pelos demais elementos do processo. O magistrado pode, e deve, independentemente de impugnação da parte contrária, negar o benefício da gratuidade, quando tem elementos de convicção que infirmam a presunção de hipossuficiência, sobrelevando notar que a assunção espontânea de dívidas com empréstimos não elide a capacidade econômica da agravante, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. Recurso conhecido e não provido (Acórdão n.686301, 20130020095954AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2013, Publicado no DJE: 25/06/2013 – grifou-se). Desta forma, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em razões recursais (Id 48088141), a agravante reitera o pedido de concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta, “em que pese ser uma pessoa jurídica, se enquadra nos termos de hipossuficiência econômica, uma vez que não possui meios de arcar com custas e despesas processuais sem que isso afete a sua continuidade”. Diz ter juntado aos autos os documentos suficientes a comprovar sua condição de miserabilidade jurídica, e, por conseguinte, justificar o deferimento da benesse. Tece considerações acerca do enunciado n. 308, da Súmula de Jurisprudência do STJ, bem ainda sobre dispositivos constitucionais. Aponta julgados que entende abonar suas alegações. Conclui seu arrazoado afirmando ter restado “cabalmente demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da Agravante, o que enseja na total impossibilidade de arcar com as custas judiciais, tem-se por certo o recebimento, conhecimento e consequente provimento do presente recurso, de modo a cassar a decisão agravada, e consequentemente deferindo a concessão do benefício integral de gratuidade de justiça pleiteado, nos moldes do artigo 5o, inciso LXXIV c/c os artigos 98, 98, § 5o, e 99, § 3o, do CPC, de modo a, por fim, ser dado o devido prosseguimento da Execução de Honorários da Agravante nos autos principais”. Busca evidenciar a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela recursal de urgência. Ao final, formulado os seguintes pedidos: a) A concessão do efeito suspensivo recursal, determinando-se a imediata suspensão da Decisão ID 160468852, até o julgamento do presente Agravo; b) Em caráter liminar, por força do artigo 1.019, inciso I seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, concedendo a assistência judiciária gratuita integral; c) No mérito, a confirmação e manutenção da tutela deferida, reformando-se a decisão (ID 160468852) e mantendo-se a concessão da assistência judiciária gratuita integral, por força sobretudo do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal c/c o artigo 98 e seguintes do CPC, de modo a, por fim, ser dado o devido prosseguimento ao feito principal. Sem preparo diante do pedido de gratuidade de justiça, bem como ser a questão o objeto do recurso. É o relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado nesta sede, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A princípio, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos de probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado n. 481, da Súmula de Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código de Ritos, verbis: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, em que pesem as alegações, da agravante, não cuidaram de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais e eventualmente de honorários advocatícios de sucumbência. Explico. A agravante alega não possuir condições de arcar com as custas processuais, porquanto afetaria a sua continuidade. Não obstante, verifico não constar nos autos qualquer prova concreta da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, ao pagamento das custas processuais, que, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Em síntese, a agravante não exibiu um único documento sequer viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo. A agravante (sociedade empresária) apenas colacionou aos autos os seguintes expedientes: Declaração de Informações Sócioeconômicas e Fiscas – Simples Nacional relativa ao exercício de 2021 (Id 153840703 e Id 153840712do processo de referência)); extratos bancários referentes aos meses de janeiro a julho do ano de 2021 (Id 153840704 a Id 153840711 do processo de referência) e Demonstrativo de Faturamento e Compras (Id 153840714 do processo de referência). Esses documentos, contudo, não fazem prova da situação atual e não comprovam, efetivamente que, na atualidade, a recorrente não dispõe de recursos para pagar as despesas processuais sem sacrificar a própria manutenção da atividade empresarial desenvolvida. Nos extratos bancários colacionados ao processo sequer há informação de que são referentes a conta de titularidade da agravante. Além disso, verifica-se a existência de intensa movimentação financeira com diversas operações de crédito em valores razoáveis. Quer dizer, ausentes elementos de convicção robustos que efetivamente comprovem a ausência de caixa, de forma que persiste o ônus de demonstrar a incapacidade de suportar as despesas processuais. Sobre o tema, trago à colação a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão conforme artigos 98 e 99 do CPC. 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso da pessoa jurídica imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando somente a mera declaração da hipossuficiência. 4. Do arcabouço probatório não sendo possível presumir a alegada hipossuficiência. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1659899, 07327758920228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há de se frisar a modicidade do valor das custas do agravo de instrumento praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet: (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view). Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira da agravante. Entendo, portanto, que ela não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Dessarte, a ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela parte requerente, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo, oportunamente, certifique-se e faça-se nova conclusão. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora